Tribunal: TJDFT
Processo: 0702625-23.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702625-23.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA LUCIA DOS SANTOS ABREU AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal para que o ente público forneça transporte para o agravante submeter-se ao tratamento de hemodiálise, às expensas do DF. A recorrente conta com 56 anos e foi diagnosticada com Insuficiência Renal Crônica. Também é acometida de hipertensão arterial, anemia secundária à insuficiência renal e hiperparatireoidismo secundário. O laudo médico sugere que o paciente tenha cuidados especiais de deslocamento, em razão das suas comorbidades, que podem ocasionar hipotensão, tontura, queda e sangramento. A decisão proferida na origem indeferiu o pedido de tutela de urgência. Decido. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". É de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos etc.). No caso, a recorrente não possui meio seguro de locomoção que assegure o pleno tratamento de hemodiálise, em razão das outras comorbidades que lhe acometem. Os autos revelam que o agravante é aposentada e reside com a filha. Não possui carro, auferindo renda de R$1.420,00, além do que a filha recebe como design instrucional. Assim, conquanto seja desaconselhável a interferência do Poder Judiciário nas atividade típicas do Poder Executivo, esta é mais uma demanda em que a razoabilidade e a proporcionalidade reclamam intervenção específica. Não se trata aqui do fornecimento de transporte especial, como são as ambulâncias e outros que necessitem de equipe médica e equipamentos adequados de suporte à vida, mas o pronto fornecimento de um transporte sem riscos adicionais ao que é fornecido pelo transporte público, o que hoje é contemplado pelo DF Acessível - TCB Hemodiálise (Decreto Distrital n. 46.024/2024). Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para determinar ao DF que forneça transporte à agravante para submeter-se ao tratamento de hemodiálise, por meio do programa DF Acessível - TCB Hemodiálise (Decreto Distrital n. 46.024/2024, no prazo de 15 dias. Dê-se vista ao Ministério Público. Intime-se a parte agravada. Dispenso informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.